Tribunal: CARF
Processo: 10882.722395/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.722395/2013-01
ACÓRDÃO
3003-002.589 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPH DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PIS/COFINS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO E/OU DECLARAÇÃO.
Constatada a divergência entre os valores declarados em DACON e DCTF,
que acarretou a falta de recolhimento das contribuições, resta correta a
exigência de ofício do tributo não pago. Depois de realizado o lançamento
com base nos dados fornecidos pelo próprio contribuinte, torna-se dever
deste apresentar as provas e fazer a demonstração pontual dos erros em
que, porventura, teria incorrido a Fiscalização.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
Possuindo o Auto de Infração todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido esse proferido por Autoridade Competente contra
a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e
constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.589 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722395/2013-01
2

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-97.391, de
16/08/2019, proferido pela 3a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de
votos, decidiu julgar procedente em parte a Impugnação, nos seguintes termos: 1) Sejam
canceladas as multas de ofício e juros de mora referentes a parte dos lançamentos cujos
pagamentos já haviam sido efetuados pelo contribuinte; 2) Sejam alocados os pagamentos
discriminados na tabela “Dados dos Pagamentos a serem alocados”, ressaltando que devem ser
alocados integralmente ao principal.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização e levado à ciência do sujeito
passivo em 13/08/2013 para a cobrança de PIS e COFINS, no ano-calendário 2010.
É decorrente do procedimento de REVISÃO DE DECLARAÇÃO, do anocalendário de
2010, para IRPJ, IPI, PIS e COFINS a pagar, amparado pelo RPF no 0811300.2013-
00142-6, tendo sido apurado:
A IPH foi intimada em 24/05/2013, tomou ciência em 03/06/2013, conforme
Aviso de Recebimento – AR, mas não se pronunciou. Passado o prazo, a IPH foi
reintimada em 12/06/2013 e tomou ciência em 18/06/2013, conforme AR, mas
também não se pronunciou até a data da lavratura do Auto de Infração. Em
16/07/2013 foi encaminhado à empresa Termo de Ciência do Prosseguimento da
Ação Fiscal, tendo sido recebido pela empresa em 22/07/2013, conforme AR.
A intimação e Re-intimação feitas à IPH se referem às divergências de informações
lançadas em sua DIPJ e DACON, relativas ao ano-calendário de 2010, em
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.589 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722395/2013-01
3
comparação com os valores informados em DCTF e recolhimentos, cujo prazo de
atendimento é de cinco dias úteis, conforme §1o, do artigo 71, da MP no
2.158/2001. A IPH foi intimada e não atendeu no prazo dado. Foi re-intimada e
não atendeu até a data de emissão do Termo de Verificação Fiscal, anexo ao
processo.
Desta forma, tendo em vista a não manifestação por parte da IPH, o trabalho foi
efetuado com base nos dados disponíveis, constantes dos sistemas da Receita
Federal do Brasil.
PIS
Os valores informados em DACON, na Ficha 15B – RESUMO CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS REGIME NÃO-CUMULATIVO, estão superiores aos informados em DCTF ou
superiores aos valores recolhidos aos cofres públicos, conforme tabela a seguir:

COFINS
Os valores informados em DACON, na Ficha 25B – RESUMO COFINS REGIME NÃO-
CUMULATIVO, estão superiores aos informados em DCTF ou superiores aos
valores recolhidos aos cofres públicos, conforme tabela a seguir:

Como a IPH não se manifestou, conclui-se que as diferenças apontadas são
devidas. Dessa forma, cabe o lançamento, no montante de R$62.319,49 de PIS e
R$232.912,87 de COFINS, para o ano-calendário de 2010, pela insuficiência de
declaração/recolhimento.
Esclareceu que o eventual pagamento/recolhimento de tributo, total ou parcial,
sem que esteja acobertado pela entrega de DCTFs (confissão de dívida), nos
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.589 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722395/2013-01
4
respectivos períodos de apurações, enseja a constituição de crédito tributário em
sua totalidade.
Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício,
quando o pagamento houver sido tempestivo.
Segue o demonstrativo consolidado do crédito tributário lançado.
PIS

Da impugnação
Na impugnação, a empresa alega, resumidamente, que:
Alega que o auto de infração se encontra eivado de incorreções o que obsta a
produção de quaisquer efeitos.
Realidade fática DO PIS Da Análise fiscal o agente constatou irregularidade quanto
ao recolhimento do tributo PIS, fazendo menção inclusive quanto aos fatos
geradores jul 2010, set 2010, out 2010, nov 2010, como estando devidamente
recolhidos aos cofres públicos.
No demonstrativo de débito o agente fiscal não observou este pagamento e
lançou como valor devido tais competências.
Portanto, está eivado de vício da ilegalidade, não podendo prosperar em sua
totalidade o auto de infração.
Assim, o valor de R$ 22.856,75 relativo ao PIS, competência jul 2010, set 2010, out
2010, nov 2010, são totalmente indevidos, face a inobservância do fiscal com
relação a disposição legal.
DA COFINS Da Análise fiscal o agente constatou irregularidade quanto ao
recolhimento do tributo COFINS, fazendo menção inclusive quanto aos fatos
geradores jul 2010, set 2010, out 2010, nov 2010, como estando devidamente
recolhidos aos cofres públicos.
No demonstrativo de débito o agente fiscal não observou este pagamento e
lançou como valor devido tais competências.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.589 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722395/2013-01
5
Portanto, está eivado de vício da ilegalidade, não podendo prosperar em sua
totalidade o auto de infração.
Assim, o valor de R$88.813,59 relativo ao COFINS, competência jul 2010, set 2010,
out 2010, nov 2010, são totalmente indevidos, face a inobservância do fiscal com
relação a disposição legal.
Direito Alega que o auto de infração é confuso desde seu início por não atender o
disposto no art. 10, inciso III e IV, do Decreto-Lei 70.235/72 que trata dos
requisitos da lavratura do auto de infração, ato pelo qual se formaliza a exigência
do crédito tributário. Isto porque não permite ao contribuinte precisar
exatamente a infração cometida, vedando o pleno exercício ao seu direito ao
contraditório e à ampla defesa. O art. 10, do Decreto-Lei é claro a respeito.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
A incorreção da disposição legal infringida de forma clara e precisa impossibilita a
ampla defesa por parte da reclamante e invalida o auto de infração. Cita
jurisprudências do CARF.
Evidente ilegalidade e insubsistência do auto de infração se não for lavrado com
base em lei, contrariando por completo o princípio da legalidade, conforme
doutrina, jurisprudência e princípios gerais do direito tributário. Tal dispositivo,
por falta de previsão em lei, pode sim beneficiar o contribuinte, mas nunca ser
exigido o tributo em função dele.
Assim, os valores de R$ 60.888,42 relativo ao IRPJ; R$ 221.194,69 relativo ao IPI;
R$ 22.856,75 relativo ao PIS; R$ 88.813,59 relativo ao COFINS; São totalmente
indevidos, face inobservância do fiscal com relação à elaboração do auto de
infração.
Do requerimento
Diante do exposto, requer-se seja julgada procedente a impugnação, cancelando
totalmente o auto de infração, para fins de reconhecer:
• A nulidade ab initio do auto de infração.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.589 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722395/2013-01
6
A autuação não foi conduzida segundo padrões éticos de probidade, decoro e
boa-fé, observando a lei e o direito, pedindo a nulidade do auto de infração por
flagrante desrespeito aos direitos do contribuinte.
Analisando as razões das defesas, a 3a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, assim
ementou a sua decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
FALTA DE RECOLHIMENTO / DECLARAÇÃO.
A falta ou insuficiência de recolhimento ou declaração em DCTF de PIS, apurada
em procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2010
FALTA DE RECOLHIMENTO / DECLARAÇÃO.
A falta ou insuficiência de recolhimento ou declaração em DCTF de COFINS,
apurada em procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os
acréscimos legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DE VALOR RELATIVO A INDÉBITO DO
CONTRIBUINTE (PAGAMENTO SEM CONFISSÃO DO DÉBITO CORRESPONDENTE EM
DCTF).
O pagamento tempestivo de tributo maior do que o informado pelo contribuinte
em DCTF, quando comprovado na impugnação, deve ser alocado ao crédito
tributário constituído e a respectiva multa de ofício deve ser exonerada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
A doutrina e jurisprudências não vinculam o julgamento, pois não trazem
conteúdo normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal
declarando inconstitucionalidade de norma que seja afastada do ordenamento
jurídico.
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.589 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722395/2013-01
7
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o qual defende, basicamente, a
nulidade do Auto de Infração, por cerceamento do direito de defesa. Nesse sentido, conta dos
pedidos:
2. – DO REQUERIMENTO:
a) Nulidade do auto de infração, quanto ao direito da Fazenda Pública de
constituir o crédito tributário relativo ao ano base de 2010.
b) improcedência do auto de Infração, pois o fato descrito que originou a infração
totalmente confuso e contraditório, baseado tão somente em obrigações
acessórias diversas.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 12/11/2019 (fl.529) e
protocolou Recurso Voluntário em 18/11/2019 (fl.530) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/72.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Da nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa:
A recorrente pugna pela nulidade do Auto de Infração, por cerceamento ao seu
direito de defesa, por ausência de elementos indispensáveis para sua lavratura, nesse sentido cita
o art. 10, inciso III e IV, do Decreto-Lei n° 70.235/72 e art. 112, do CTN. Segundo a recorrente, “a
descrição da infração, tal como apresentada, e os documentos juntados no Auto de Infração, são
insuficientes para se estabelecer que o fiscal realmente constou a omissão de receitas da atividade,
pois o fiscal não relaciona quais notas fiscais de vendas foram omitidas, o que deram origem ao
auto de infração, para que o contribuinte possa claramente se defender das alegações a ele
imputadas, o agente fiscal baseou-se simplesmente em obrigações acessórias diversas”.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.589 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722395/2013-01
8
Contudo, ao contrário do alegado, verifica-se que todo o procedimento fiscal está
muito bem explicado e fundamentado, consoante análise do procedimento de revisão interna nas
declarações prestadas pela própria contribuinte.
In casu, o procedimento fiscal que originou o presente Auto de Infração, foi
decorrente de Procedimento Fiscal de Revisão de Declaração, devido as divergências constatadas
entre os valores de PIS e COFINS a pagar, do ano-calendário de 2010, informados em DACON
versus valores informados em DCTF e recolhimentos efetuados. Ou seja, do procedimento fiscal,
restou constatado que os valores informados nas DACON’s, na Ficha 15B – Resumo Contribuição
para o PIS Regime Não – Cumulativo e na Ficha 25B – Resumo COFINS Regime Não - Cumulativo,
são superiores aos informados em DCTF, razão pela qual foi realizado o lançamento fiscal, para a
exigência do crédito tributário referente ao PIS e COFINS.
Consta dos autos, que a contribuinte foi intimada, em diversas oportunidades, a
apresentar esclarecimentos e justificativas da divergência dos valores informados em Dacon’s e
DCTF’s. Isso porque os débitos apresentados em DCTF, por expressa disposição legal, constituem
confissão de dívida e, portanto, são instrumentos hábeis e suficientes para a exigência do crédito
tributário. No entanto, por deixar de anteder aos pedidos de esclarecimentos que lhes foram
dirigidos, foi lavrado o respectivo Auto de Infração, com a devidas formalidades legais, contendo a
descrição dos fatos e enquadramento legal das infrações apuradas (fls. 460/472), não se
constatando qualquer equívoco ou insuficiência de dados na demonstração dos valores devidos,
até porque, como já acima explicitado, utilizou a fiscalização exatamente os valores declarados
pela empresa na DACON, para efetuar os presentes lançamentos.
Por outro lado, não há nenhuma prova acostada ao referido recurso, ou seja, as
contestações apresentadas discutem em termos gerais a validade do Auto de Infração, não
adentrando na ocorrência do fato gerador, na base de incidência tributária e no cálculo do tributo
devido. Logo, não há que se falar em preterição do direito de defesa. Isso porque à luz da decisão
recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à recorrente provar os equívocos ocorridos na
Declaração, que pudessem infirmar a autuação. Isso porque, regra geral, considera-se que o ônus
de provar recai a quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015.
Assim, constatada a divergência entre os valores declarados na DACON e DCTF, que
acarretou a falta de recolhimento das contribuições, resta correta a exigência de ofício do tributo
não pago.
Dessa forma, considerando que a recorrente limitou-se em reproduzir as alegações
apresentadas na Impugnação, as quais foram devidamente enfrentadas pela decisão de piso, e por
concordar com os fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos,
valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir:
Nulidade
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.589 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722395/2013-01
9
A contribuinte foi intimada diversas vezes para prestar informações e questionar
o que achasse estranho durante a fiscalização e preferiu não fazê-lo. Na
impugnação demonstrou ter entendido ao certo as infrações a ela impostas pelo
auto de infração. Além disso, o Termo de Verificação Fiscal explica com exatidão
as infrações cometidas e o Auto de Infração indica a legislação infringida e
penalidade aplicável. Assim suas alegações de auto de infração “confuso”, não
permitindo ao contribuinte precisar exatamente a infração cometida e com isso
vedando o direito ao contraditório e à ampla defesa não prosperam.
Os Autos de Infração e demais termos lavrados pela fiscalização contemplam
todos os requisitos obrigatórios previstos na legislação e foram instruídos com os
elementos indispensáveis à comprovação da irregularidade, não se vislumbrando
nenhum vício que enseje nulidades dentro das hipóteses previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, únicas hipóteses de nulidades previstas na legislação:
Art.59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as
espécies de irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito,
que possuem o condão de contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o
compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e preterição do direito de
defesa.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, como ocorre no caso
concreto, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
Qualquer outra irregularidade, detectada antes da decisão de primeira instância,
não acarretará nulidade absoluta. Se tiver relevância e provocar prejuízo, desde
que não tenha sido causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada,
reabrindo-se o prazo de impugnação, a teor do art. 60 supra. Os elementos
indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto no 70.235,
de 1972 (Processo Administrativo Fiscal PAF), in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.589 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722395/2013-01
10
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Assim, todos os elementos essenciais ao lançamento estão presentes, pois o auto
de infração, contém a descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos
de apuração dos valores, identificação do contribuinte, local da lavratura,
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la.
Desta forma, não se vislumbram quaisquer irregularidades que possam ensejar a
nulidade do auto de infração, pois todas as exigências contidas no artigo acima
transcrito foram cumpridas pela fiscalização.
O procedimento fiscal é inquisitório e aos particulares cabe colaborar com a
autoridade administrativa, pois nessa fase não se formou ainda a relação jurídica
processual e os particulares não atuam como parte. Isto somente acontece com o
ato de lançamento ou de imposição de penalidades e a respectiva impugnação.
Assim, antes da apresentação da impugnação, não há litígio, não há contraditório,
o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo fisco. Coerentemente com essa
interpretação, o art. 14 do PAF (Decreto n° 70.235, de 1972), preceitua: “a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”. É a partir
desse momento que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera
administrativa, o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal, no
qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao contraditório, com os
meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5o, inciso LV, da CF.
Verifica-se, ainda, que a contribuinte teve conhecimento do procedimento fiscal
contra ela dirigido, foi regularmente cientificada dos autos de infração e foi-lhe
assegurado o direito de questionar as exigências nos termos das normas que
regulam o processo administrativo fiscal. Ela ingressou tempestivamente com a
impugnação, na qual demonstrou conhecer todas as exigências a ela impostas.
A apresentação da impugnação instaura o contraditório, quando passam a ser
aplicáveis os princípios da ampla defesa e do contraditório. Antes, não há litígio, o
procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O contraditório e o devido processo legal foram garantidos, no caso em tela, após
a lavratura do auto de infração, pois com ele a interessada passou a ter direito de
apresentar sua impugnação, alegando tudo o que entendeu cabível, e tendo a
oportunidade de apresentar as provas que julgasse relevantes.
Diante do exposto, conclui-se que os atos praticados no procedimento fiscal são
válidos.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.589 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722395/2013-01
11
O procedimento de auditoria fiscal nas empresas é procedimento administrativo
onde, através do exame de livros, documentos, declarações e fatos, verifica-se a
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária, determina-se a matéria
tributável, calcula-se o tributo devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos
do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), aprovado pela Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1.966:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, tendo constatado as infrações descritas, a autoridade fiscal não poderia
se abster do lançamento dos tributos devidos, sob pena de responsabilidade
funcional, consoante o disposto no referido dispositivo legal, não se constatando
na atuação fiscal qualquer conduta que possa levar a nulidade da autuação.
Assim, não merecem guarida as alegações de que seria nula a autuação por vício
de legalidade ou por ofensa a princípios constitucionais e critérios obrigatório.
Ressalto que o presente lançamento foi regularmente constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência, não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
III – Conclusão:
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 548
DF CARF MF
Original